Tribunal: TJBA
Processo: 8000698-86.2020.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000698-86.2020.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DA PURIFICACAO ALMEIDA

Advogado(s)
:
FABRICIO GONCALVES FRANCA CARVALHO, DOMINIKI SILVA DE ALMEIDA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. UTILIZAÇÃO DE CONTA CORRENTE. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS. COBRANÇA INDEVIDA. CONHECIMENTO E REJEIÇÃO DOS EMBARGOS

I. CASO EM EXAME

1. O Banco embargante opôs embargos de declaração contra acórdão que reconheceu a nulidade de cobranças por pacote de serviços bancários não contratado, determinando a devolução em dobro dos valores pagos e fixando indenização por danos morais, alegando omissão quanto à análise de documentos que comprovariam a regularidade das tarifas e a contratação dos serviços.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao não considerar suposta prova de contratação dos serviços bancários por meio da movimentação da conta corrente da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, sendo incabíveis para simples reexame do mérito da decisão recorrida.

4. A decisão embargada apreciou de forma expressa os documentos constantes nos autos, destacando a existência do “Termo de Não adesão à Cesta de Serviços”, firmado pela autora, o que afasta a alegação de omissão.

5. Os aclaratórios não constituem meio adequado para rediscussão da causa com objetivo de reforma do julgado.

IV. DISPOSITIVO

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

### Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, arts. 1.022, 1.026, § 2º, 373, II.

Resolução Bacen nº 3.919/2010, art. 9º.

### Jurisprudência relevante citada:

AgInt nos EDcl no AREsp 1012733/ES, STJ, Segunda Turma, DJe 02/05/2017.

AgRg nos EDcl no AREsp 156.306/RJ, STJ, Quarta Turma, DJe 05/05/2017.

AgRg no REsp 1439379/SP, STJ, Primeira Turma, DJe 07/04/2014.

AgRg nos EDcl no AREsp 263.790/RS, STJ, Terceira Turma, DJe 07/04/2014.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000698-86.2020.8.05.0248
, em que figuram como embargante MARIA DA PURIFICACAO ALMEIDA e como embargada BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em REJEITAR os Embargos de Declaração
, nos termos do voto do relator.